Tribunal: TJMT
Processo: 1005978-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005978-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária, Inspeção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE FREITAS - CPF: 157.364.661-04 (AGRAVADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CADASTRAMENTO DE ÁREA RURAL E REBANHO DESTINADO À COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O INDEA/MT - ÁREA DISPUTADA JUDICIALMENTE PELOS ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ - MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ACO No 714 STF) – MEDIDA ACAUTELATÓRIA DEFERIDA MANTENDO DOMÍNIO AO ESTADO DE MATO GROSSO – LIMINAR DEFERIDA PARA QUE O ESTADO DE MATO GROSSO PROCEDA AO CADASTRAMENTO DO IMPETRANTE

– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando configurados os requisitos da prova inequívoca e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, infere-se ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela.

Enquanto pendente de decisão os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da Ação Civil Ordinária n° 714, que tramita no STF, não se afigura razoável que o INDEA-MT impeça a inscrição de produtor rural em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da localização da propriedade no Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000266-56.2019.8.11.0087, impetrado por
Luiz Carlos de Freitas
,
deferiu a liminar requerida para determinar que seja efetivada a abertura do cadastro do Agravado junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte/MT, até decisão final do
mandamus.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a propriedade do Agravado está localizada fora do município mato-grossense, mais precisamente no Estado do Pará, o que demonstra a ausência de direito líquido e certo do Impetrante e o desacerto da decisão agravada.

Afirma que, no caso dos autos, existe o
periculum in mora
inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o risco de ter que emitir o cadastro, mesmo com a propriedade do Agravado estando localizada em outro Estado da federação.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID no 7651875.

Acostou-se no ID no 8064401 as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 8507570, manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020